Tribunal: TJES
Processo: 0036114-08.2016.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão julgador: ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Compra e Venda; Indenização por Dano Material
Data de julgamento: 2023-06-12

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
4ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº
0036114-08.2016.8.08.0024
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: INTERFACE OTORRINOLARINGOLOGIA LTDA e outros (2)
APELADO: H STRATTNER E CIA LTDA
RELATOR(A):ROBSON LUIZ ALBANEZ

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL
Nº.
0036114-08.2016.8.08.0024

AP
TE
:
INTERFACE OTORRINOLARINGOLOGIA LTDA, ISMAEL FERNANDO DE OLIVEIRA DIAS, FLAVIA COELHO CUNHA

APDO
:
H STRATTNER E CIA LTDA

RELATOR:
DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL.

DIREITO DO
CONSUMIDOR
. VÍCIO NO PRODUTO.
DEVOLUÇÃO
DO VALOR PAGO.
DANO MORAL. DESVIO PRODUTIVO.

RECURSO CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE
.

I.

O
art. 18 do CDC
dispõe sobre
a responsabilidade
quanto a
o vício
do produto que
o torna impróprio ou inadequado para o fim a que se destina,
bem como quanto
à
alternatividade, entregue ao consumidor,
na escolha
para efetiva
solu
ção

d
o prejuízo enfrentado
.

II
.
Comprovado o vício do produto, segundo a inteligência do art. 18, §1º do CDC,
confere-se ao

adquirente de produto com defeito não sanado
no prazo de trinta dias
a faculdade de
substituição do produto
ou
a restituição imediata da quantia paga,
dentre os incisos.

Escolhida a devolução do valor dispendido na aquisição, esta é a opção a ser observada, eis que ultrapassado o prazo na legislação para a solução do problema pelo fornecedor.

I
II
.

Em decorrência dos danos suportados e
escolha
pela devolução dos valores pagos pelo produto, o
s danos
materiais devem ser indenizados,
no valor de
R$ 18.084,00 (dezoito mil e oitenta e quatro reais),
atualizado
com
juros a partir da citação e
a
correção
monetária
do efetivo prejuízo (Súmula 43 STJ).

I
V.
A indenização a título de dano moral, arbitra
do em
R$ 3.000,00 (três mil reais), se mostra
condizente com
seu caráter punitivo e pedagógico,
sem causar
enriquecimento ilícito
.
A
tualiza
ção
com juros a partir da citação (405 CC) e correção monetária do seu arbitramento (Súmula 362 STJ).

V.
A
devolução do valor pago e a condenação em danos morais não provoca o
bis in idem
, na medida em que
um
se caracteriza como ressarcimento de ordem patrimonial e
outro de natureza
extrapatrimonial, protegidos conforme disposto no inciso VI do art. 6º do CDC.

V
I
.

Indenização relativa
a
o
desvio produtivo
afastada, pois representaria
bis in idem
,
eis que
a referente indenização fora delimitada em valor equivalente a envolver os aborrecimentos enfrentados e o tempo dispendido para solução da contenda.

V
II
. Recurso conhecido e parcialmente provido.
Ônus sucumbenciais invertidos em desfavor do apelado.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes au
tos, acordam os Desembargadores da Quarta Câmara Cível, por unanimidade
,
conhecer do
recurso
para DAR-LHE
PARCIAL
PROVIMENTO
, nos termos do voto d
o
Relator.

Vitória-ES, ______________________________.

RELATOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 013 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Composição de julgamento: 013 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Relator / 015 - Gabinete Des. JORGE DO NASCIMENTO VIANA - JORGE DO NASCIMENTO VIANA - Vogal / 019 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal
VOTOS VOGAIS
015 - Gabinete Des. JORGE DO NASCIMENTO VIANA - JORGE DO NASCIMENTO VIANA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
019 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL
Nº.
0036114-08.2016.8.08.0024

AP
TE
:
INTERFACE OTORRINOLARINGOLOGIA LTDA, ISMAEL FERNANDO DE OLIVEIRA DIAS, FLAVIA COELHO CUNHA

APDO
:
H STRATTNER E CIA LTDA

RELATOR:
DES.
ROBSON LUIZ ALBANEZ

VOTO

Conforme relatado,

t
rata-se de apelaç
ão
cíve
l
interposta por
INTERFACE OTORRINOLARINGOLOGIA LTDA, ISMAEL FERNANDO DE OLIVEIRA DIAS
e
FLAVIA COELHO CUNHA
, eis que irresignados
com a
r. sentença de fls.
303/355
(autos digitalizados)
, que julgou
im
procedente
s
os pedidos formulados na inicial
e
condenou a parte demandante em custas processuais e honorários advocatícios, na ação d
e
reparação de danos materiais, morais e pelo desvio produtivo dos consumidores ajuizada em desfavor de
H STRATTNER E CIA LTDA
.

Extrai-se da exordial que em
novembro de 2014, os demandantes efetuaram a compra de equipamento denominado
Endoscópio Flexível, marca Karl Storz (Código
nº
33017), chamado de nasofibroscópio, utilizado para realização de exames em clínica médica.

O
aparelho foi adquirido pelo valor de R$ 18.084,00 (dezoito mil e oitenta e quatro reais),
eis que quitadas cinco de seis
prestações
no valor de R$ 3.616,80 (três mil seiscentos e dezesseis reais e oitenta centavos)
1
.

Recebido
o equipamento
em meados de janeiro de 2015, permaneceu guardado até abril de 2015.

Sua utilização teve início em maio de 2015, entretanto, em junho foi suspensa sua utilização, voltando a ser empregado em consultório a partir de julho de 2015, momento em que foram detectados vícios no produto por apresentar defeitos e pontos pretos na imagem.

Em razão disso,
iniciou contatos com o vendedor, aqui acionado, por meio de telefone e e-mail para que houvesse
averiguação do problema,
passando inicialmente por resposta negativa de existência garantia para o vício apresentado e
culminando com o envio do aparelho para a assistência técnica, na Alemanha, cuja resposta chegou em julho de 2016, com reconhecimento do vício no produto,
afirmativa de
cobertura pela garantia e
decisão pela
substituição do produto.

Entretanto, nesse ínterim, explica o demandante que já não mais se interessava pela troca do equipamento, eis que ausente a confiança na marca e no produto, manifestando-se expressamente pela devolução do valor pago,
pois
passados aproximad
amente
um ano e meio
desde sua aquisição
.

Apesar disso, o acionado desconsiderou sua preferência, enviando-lhe produto substitutivo, recebido em outubro de 2016.

O

juízo, em suma, ao verificar que ocorrera a substituição do produto, afastou as condenações pleiteadas, julgando improcedentes os pedidos contidos na exordial.

Nas suas razões, às fls.
58/100
,
os
apelante
s

tecem argumentações quanto a
ser devida a indenização por ocorrência de danos morais, eis que a espera para apuração o vício apresentado no produto perdurou por mais de um ano e seis meses e que não houve
observância à preferência manifestada
de forma expressa quanto a
devolução do valor pago pelo produto
(II, §1º do art. 18 do CDC),
atitude que viola à disposição contida no art. 39, III do CDC
;
que a mora exacerbada na solução quanto ao vício do produto caracterizou-se como descaso, excessivo esforço na tentativa em resolver a questão, sem êxito e impossibilidade em realizar o exame ou dar continuidade aos iniciados, em seus pacientes,
o que
ocasionou dano moral passível de indenização no valor de R$10.000,00 (de mil reais) para cada sócio autor.

P
or fim, argumenta que restou evidenciada a perda do tempo útil do segundo demandante, caracterizando o desvio produtivo dos consumidores, na tentativa de solução dos conflitos.

Feito esse escorço, passo a apreciação das razões
de decidir
, o que faço, adianto, no sentido de
reformar
parcialmente
a sentença atacada. Explico.

Em primeiro,
destaca-se que o litígio deve ser observado sob a ótica do Código de Defesa do Consumidor, em razão da natureza consumerista da relação jurídica existente entre as partes.

Nesse passo, o
art. 18 do CDC,

além de dispor sobre
a responsabilidade
n
a cadeia de fornecimento do produto
decorrente de
vício
que
o torna impróprio ou inadequado para o fim a que se destina,
indica, em seu §1º, a alternatividade entregue ao consumidor
na escolha
para efetiva solução do prejuízo enfrentado:

Art. 18.
Os fornecedores de produtos de consumo duráveis ou não duráveis respondem solidariamente pelos vícios de qualidade ou quantidade que os tornem impróprios ou inadequados ao consumo a que se destinam ou lhes diminuam o valor, assim como por aqueles decorrentes da disparidade, com a indicações constantes do recipiente, da embalagem, rotulagem ou mensagem publicitária, respeitadas as variações decorrentes de sua natureza, podendo o consumidor exigir a substituição das partes viciadas.

§ 1°
Não sendo o vício sanado no prazo máximo de trinta dias,
pode o consumidor exigir,

alternativamente e à sua escolha
:

I - a substituição do produto por outro da mesma espécie, em perfeitas condições de uso;

II - a restituição imediata da quantia paga, monetariamente atualizada, sem prejuízo de eventuais perdas e danos;

III - o abatimento proporcional do preço.

Em igual sentido
está a jurisprudência
do STJ
, vejamos:

AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. DANOS MATERIAIS E MORAIS. VEÍCULO ZERO KM. VÍCIOS DO PRODUTO. REPARO. ART. 18, § 1º, DO CDC. PRAZO. NÃO ATENDIMENTO. VALOR PAGO. RESTITUIÇÃO. POSSIBILIDADE.

1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de 2015 (Enunciados Administrativos nºs 2 e 3/STJ).

2. O entendimento do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que,
caso o vício de qualidade do produto não seja sanado no prazo de 30 (trinta) dias, previsto no § 1º do art. 18 do Código de Defesa do Consumidor, o consumidor poderá, independentemente de justificativa, optar entre as alternativas indicadas nos incisos do mesmo dispositivo legal, quais sejam: (i) a substituição do produto por outro da mesma espécie, em perfeitas condições de uso, (ii) a restituição imediata da quantia paga ou (iii) o abatimento proporcional do preço.

3. Correção monetária desde o desembolso feito pelo consumidor (efetivo prejuízo) para a aquisição do veículo.

4. Inadmissível a pretensão no tocante à aplicação dos juros de mora, pois, durante o trâmite da demanda, o consumidor se manteve na posse do bem. Precedentes.

5. A ausência de intuito protelatório nos embargos de declaração impõe a inaplicabilidade da multa prevista no § 2º do art. 1.026 do CPC/2015.

6. Agravo interno não provido.

(AgInt nos EDcl no REsp n. 1.697.426/MG, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 13/12/2021, DJe de 16/12/2021.)

No caso em apreço, os defeitos apresentados pelo
equipamento foram relatados ao vendedor/acionado, dentro do prazo de garantia do produto, o que se constata pela resposta da assistência técnica que, ao final,
confirmou a existência
do
vício
alegado
,
efetuando sua
substituição em outubro de 2016, com a remessa de novo aparelho ao demandante
(fl.125)
.

N
ão obstante, consigne-se, o ora apelante solicitou protocolo de devolução do equipamento, reafirmando seu desinteresse na troca do produto
(fl.125)
.

Sobre esse tocante
, verifico pela documentação acostada aos autos, que
os requerentes se manifestaram
de forma expressa e clara
pelo desinteresse na troca do equipamento por insegurança em relação a sua qualidade,
em mais de uma oportunidade (fl. 99 e 105),
outubro de 2015 e julho de 2016,
cujo teor da segunda
se destaca em parte
(fl.105)
:

[...]
Compramos seu produto em novembro de 2014, ele
chegou
em dezembro/janeiro e ficou parado até abril , pois a Dra F
l
áva estava de atestado médico e fora do consultório neste período. Ela que trabalha com otorrinopediatria, começou a u
s
ar
o
nasofibroscópio em Maio , mas viajamos em Maio e Junho para congresso
e
férias e portanto, a demanda só começou mesmo no final de junho e para no
s
sa surpresa, após 2 meses de uso , especificamente em crianças onde a fibra normal nã
o
é ideal , o aparelho danificou e continua danificando. Solicitamos a
a
ssistência técnica que avaliasse e fomos orientados e enviar o aparelho para eles , mas já adianto que ficamos assustados, pois trata-se de uma marca alemã, qua já c
o
nheço bem , pois meus equipamentos cirúrgicos são da mesma marca há mais de 10 anos.

Paguei a última parcela , mas o vencimento da penúlti
m
a coincidiu com o problema e achei o Gêneses muito parcial , pois ele justificou o problema como normal .Vou lhe enviar por aqui o que ele respondeu.

Vou colar o descrito aqui para a vendedora, mas gostaria de uma solução antes de pagar a ultima parcela, mas adianto que não vo
u
q
u
erer o produto pois estou inseguro em relação 'a qualidade especifica do
produto
.
[...]

(sic)

Em evolução, entendo que

restou demonstrado por meio das provas juntadas aos autos, em
especial

pela troca de e-mails entre as partes
,
que o
equipamento
apresentou
os
defeitos
reclamados
desde
o início de seu uso e apesar de ter havido a contrapartida pelo fornecedor, o prazo máximo de trinta dias,
previsto no inciso I do §1º, do art. 18 do CDC,
não foi observado
.

P
or
essa razão,
entendo que
a solução do impasse deve se pautar pelo citado dispositivo,
com a efetiva devolução do valor pago pelo produto,
eis que a legislação faculta ao consumidor as hipóteses ali elencadas de forma alternativa, escolha que restou evidenciada ao fornecedor, prematuramente à remessa de novo equipamento as suas instalações.

Demais disso
, o
apelado
não se desincumbiu em demonstrar
a
presença de
fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, notadamente
porque houve a inversão do ônus da prova por aplicação ao caso do Código de Defesa do Consumidor.

Trato continuativo,
entendo que o dano moral restou configurado no caso
sub examen
, pois a
prestação de serviço
a que se propôs o demandante em relação aos seus pacientes,
bem
como a frustração enfrentada pelo vício apresentado e p
ara
solução do seu problema foram demasiados e ultrapassaram o mero dissabor.

Registre-se que a devolução do valor pago e a condenação em danos morais não provoca o
bis in idem
, na medida em que
a devolução do valor despendido na aquisição se caracteriza como
ressarcimento de ordem patrimonial e o dano moral, de natureza extrapatrimonial, protegidos conforme disposto no inciso VI do art. 6º do CDC:

Art. 6º São direitos básicos do consumidor.

[...]

VI - a efetiva prevenção e reparação de danos patrimoniais e morais, individuais, coletivos e difusos;

Já
c
om relação ao
valor a ser indenizado
,
a título de danos morais,
entendo que adequado e razoável estipular
em R$
3
.
000,00 (
três
mil reais),
condizente com
seu caráter punitivo e pedagógico,
sem que cause
enriquecimento ilícito a parte, mas tão somente, repare os danos sofridos.

Lado outro
,
e
m que pese as
irresignações

do
apelante
quanto a
o
desvio produtivo,
a saber, a desnecessária perda de tempo útil imposta pelo fornecedor para o reconhecimento do direito do consumidor, entendo que, de fato, estaria a se incorrer em
bis in idem
, visto que a referente indenização extrapatrimonial fora delimitada em valor equivalente a envolver os aborrecimentos enfrentados e o tempo dispendido para solução da contenda.

Assim,
c
onsiderando que

as indenizações que ora lhe foram direcionadas
já possuem
o condão de
apaziguar
todo o arcabouço fático trazido aos autos, concluo por afastar a referente
compensação.

Por todo o
exposto,
conheço do recurso
e dou-lhe parcial provimento
,
para condenar
H STRATTNER E CIA LTDA

à devolução do valor de R$ 18.084,00 (dezoito mil e oitenta e quatro reais) a título de danos materiais e ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais).

O valor relativo ao dano moral deve ser atualizado com juros a partir da citação (405 CC) e correção monetária do seu arbitramento (Súmula 362 STJ). O d
ano material,
com
juros a partir da citação e
a
correção
monetária
desde
o efetivo prejuízo (Súmula 43 STJ).

Deixo de majorar os honorários
advocatícios
,
em razão da parcial procedência do recurso.

Inversão dos ônus sucumbenciais em desfavor do apelado.

É como voto.

ROBSON LUIZ ALBANEZ

Desembargador Relator

1

Nota fiscal fl.89.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

ACOMPANHO O E. DESEMBARGADOR RELATOR PARA CONHECER DO RECURSO INTERPOSTO E, NO MÉRITO, DAR-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

Acompanho o eminente Relator.